Tribunal: TCU
Processo: 021.660/2019-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2025-09-29

Ementa:
Representação a respeito da constatação, em processos de prestação de contas ordinárias, relativas ao exercício de 2015, de indícios de irregularidade na contratação, em 5/11/2014, de serviços advocatícios, por inexigibilidade de licitação, do escritório Ferreira & Chagas Advogados.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de representação, em processo apartado, instaurada em decorrência da constatação, nos processos de prestação de contas ordinárias do Serviço Nacional de Aprendizagem do Transporte (Senat) e do Serviço Social do Transporte (Sest), relativas ao exercício de 2015 (TCs Processo 000.190/2017-9 e Processo 000.189/2017-0 , respectivamente) de indícios de irregularidade na contratação, em 5/11/2014, de serviços advocatícios, por inexigibilidade de licitação, do escritório Ferreira & Chagas Advogados. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer da presente representação, satisfeitos os requisitos de admissibilidade previstos nos arts. 235 e 237, VI, do Regimento Interno deste Tribunal, para, no mérito, considerá-la procedente; 9.2. ordenar a conversão da presente representação em tomada de contas especial, com fundamento no art. 47 da Lei 8.443/1992 c/c art. 252 do RI/TCU, devendo, nos termos do art. 41 da Resolução TCU 259/2014, ser autuado processo específico para esse fim, ao qual será apensado o processo em exame; 9.3. ordenar a audiência dos responsáveis pelas irregularidades relacionadas a seguir, verificadas no processo licitatório DEX 01056/14, autuado em 6/11/2014, que tratou da contratação, por inexigibilidade de licitação, do escritório de advocacia Ferreira & Chagas Advogados (CNPJ 04.032.380/0001-05): 9.3.1. inexistência de assinaturas em pedido de serviços constante dos autos; 9.3.2. contrato firmado em data anterior ao pedido (o contrato foi celebrado em 5/11/2014 e o processo foi autuado em 6/11/2014); 9.3.3. inexistência de justificativas circunstanciadas para a contratação de cada um dos serviços descritos no contrato (prestação de serviços jurídicos para atuação e acompanhamento de processos criminais, elaboração de minutas de novos estatutos sociais e assistência jurídica e orientativa para a criação de estrutura de auditoria interna); 9.3.4. inexistência de proposta de preço formulada pelo referido escritório; 9.3.5. inexistência de avaliação do preço estabelecido no contrato quanto à compatibilidade com o mercado ou razoabilidade em função do que seria contratado, em afronta ao art. 11 do Regulamento de Licitações de Contratos do Serviço Nacional de Aprendizagem do Transporte (Senat) e do Serviço Social do Transporte (Sest); 9.3.6. inexistência de demonstração circunstanciada da notória especialização do contratado, assim entendido nos termos do inciso II do artigo 10 do Regulamento ("aquele cujo conceito no campo de sua especialidade, decorrente de desempenho anterior, estudos, experiências, publicações, organização, aparelhamento, equipe técnica ou outros requisitos relacionados com sua atividade permita inferir que o seu trabalho e o mais adequado à plena satisfação do objeto a ser contratado") em relação a cada um dos distintos serviços previstos no contrato; 9.3.7. inexistência de especificação detalhada dos serviços a realizar e dos produtos (minutas, pareceres, relatórios etc.) que deveriam ser elaborados pela contratada na execução do item 1.3 do objeto do contrato), dificultando ou inviabilizando o acompanhamento e fiscalização da execução do contrato, nos termos de sua cláusula sexta, bem como a verificação da comprovação da realização dos serviços e da legitimidade do respectivo pagamento, cujo ônus de comprovação passaria a ser tanto da autoridade autorizadora dos pagamentos quanto da contratada; 9.3.8. previsão não justificada de reembolso de despesas da contratada; 9.3.9. execução contratual realizada por profissionais distintos daqueles cujos currículos foram apresentados para demonstrar a notória especialização. 9.4. ordenar à unidade instrutiva que antes de implementar as medidas ordenadas nos itens 9.2 e 9.3, promova as diligências e inspeções que se fizerem necessárias, elaborando matriz de responsabilidade, com a finalidade de apurar a correta identificação das irregularidades, dos responsáveis, e do correspondente nexo de causalidade, restituindo, posteriormente, ao gabinete do relator os autos da tomada de contas especial instaurada em cumprimento aos itens 9.2 e 9.3, supra, para avaliação prévia da minuta de redação das medidas saneadoras ali autorizadas; 9.5. cientificar a autoridade ministerial supervisora a respeito da conversão dos presentes autos em tomada de contas especial, nos termos do art. 198, parágrafo único, do RI/TCU; 9.6. indeferir o pedido de ingresso do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, no presente processo, na condição de terceiro interessado. 9.7. encaminhar cópia do presente acórdão, acompanhado do relatório e do voto que o fundamentam, ao Ministério Público Federal e à Polícia Federal, para as providências que entenderem cabíveis, franqueando aos referidos órgãos o acesso aos autos.